Tribunal: TJMT
Processo: 1015626-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1015626-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso em face da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto o artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso, que foi acrescido pela Emenda Constitucional 98/2021.
A petição inicial foi aditada para, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 140-G, acrescido pela Emenda Constitucional no 98/2021, também seja declarada, por arrastamento, a inconstitucionalidade da expressão “dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente” contida no artigo 2.o, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 560/2014, por violação aos artigos 10, 129, inciso II e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso e por ofensa à regra-princípio constitucional do concurso público.
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou informações (Id. 102987970).
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela nova intimação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, preferencialmente na pessoa do seu Procurador-Geral ou do Governador do Estado, para que, nos termos do art. 125, § 2.o, da Carta Estadual, e art. 173 do RI/TJMT, exarasse a devida manifestação, cuja cota foi acolhida por esta Relatora (Id. 109442467).
Na sequência, por considerar salutar a designação de audiência de conciliação com o objetivo de proporcionar às partes a solução do conflito por meio do diálogo, designei data para a audiência de conciliação (14/12/2021).
Sobreveio aos autos, as petições de Ids. 112910959, 113134980, 113137471 e 113137488, protocolizadas, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (SINDAL), Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso (SISMA/MT), Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo de Mato Grosso (SIMPAIG) e Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso (SINPOL/MT), em que requereram o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, sob o argumento de que têm interesse jurídico na definição da matéria, uma vez que afeta diretamente os servidores públicos por eles representados.
O SINDAL, SISMA/MT, SIMPAIG e SINPOL/MT também requereram a participação na audiência de conciliação.
A audiência foi realizada na data designada e contou com a presença do Procurador de Justiça - Dr. Deusdete Cruz Júnior, do Procurador do Estado - Dr. Carlos Perlin, representantes da Assembleia Legislativa deste Estado (Dep. Wilson Santos, Procurador Ricardo Riva e Procurador João Gabriel Perotto), além de representantes do SINDAL/MT, SINPAIG/MT, SINPOL/MT, SISMA/MT e do TCE/MT – Procurador Grhegory Maia.
As partes concordam que:
1) Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados);
2) Será garantida a vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que, ainda não vinculados, ao tempo do trânsito em julgado desta Ação Direta de Inconstitucionalidade preencham todos os requisitos para a aposentadoria;
3) O acordo nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade produz efeitos vinculantes, inclusive nas ações individuais e ações civis públicas em curso, e nas já julgadas, no sentido de que mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos decorrente de vício ou ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do Poder ou órgão, ou junto à unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivada, excluindo-se destes pagamentos os direitos que são típicos dos servidores públicos efetivos.
A Ata de Audiência não havia sido assinada pelo Procurador-Geral de Estado de Mato Grosso até 16/02/2022 quando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o sobrestamento de todas as Ações Civis Públicas em trâmite nas Varas de Fazenda Pública da Capital e nas Câmaras de Direito Publico deste Tribunal de Justiça, bem como das execuções das Ações já julgadas, que apresentam objeto parcial ou totalmente coincidente com o desta Ação, até o desfecho desta demanda (Id. 118236467).
Tanto o Estado de Mato Grosso, quanto a Assembleia Legislativa deste Estado, anuíram com o pedido (Id. 118482969 e Id. 118568471), que foi parcialmente acolhido em 17/02/2022, ocasião em determinei a requisição, ao Procurador-Geral do Estado, da Ata de Audiência (Id. 118519963).
A Procuradoria-Geral do Estado requereu a dilação do prazo até 25/03/2022 para que manifestasse a sua anuência na proposta de solução parcial da demanda, cujo pleito acolhi, conforme se extrai do Id. 120541983.
Em 27/04/2022, foi protocolizada a petição conjunta do Estado de Mato Grosso, Ministério Público e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em que requerem a homologação do acordo parcial firmado entre eles, nos seguintes termos:
Item I – Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição;
Item II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;
Item III – O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas;
As partes requereram o prosseguimento do feito sobre a inconstitucionalidade da expressão “[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio da Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, [...]” (art. 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n.o 98/2021).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Com fundamento no artigo 51, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, homologo, para que surtam os efeitos jurídicos almejados, os termos e condições constantes do acordo extrajudicial (Id. 125837689); e, consequentemente, com escopo no artigo 487 do Código de Processo Civil, julgo parcialmente extinta, com resolução do mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que prosseguirá tão-somente acerca da inconstitucionalidade, ou não, da expressão “[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio da Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, [...]” (art. 140-G, da Constituição Estadual, acrescido pela Emenda Constitucional n.o 98/2021).
De outro vértice, devem ser analisados os pedidos de ingresso do SINDAL, SISMA/MT, SIMPAIG e SINPOL/MT e, de início, é importante salientar que o objetivo “precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos possíveis e necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia, superando, ou senão amainando, as críticas concernentes à suposta ausência de legitimidade democrática de suas decisões” (STF; ADI 4901/DF; Relator Ministro Luiz Fux; 01.08.2013).
Com efeito, de acordo com o § 2o, do artigo 7.o, da Lei 9868/99, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.
Também nos termos do artigo 138 do atual diploma processual civil, o Juiz ou o Relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, cabendo ao Julgador, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.
Na hipótese, não há óbice ao deferimento do pedido dos Sindicatos para atuarem na lide na condição de amicus curiae, pois além de ostentarem a adequada representatividade dos interesses envolvidos na causa, podem contribuir de maneira efetiva para o debate constitucional, tanto que foram autorizados a participar da audiência de conciliação.
De mais a mais, a relevância da matéria também é inconteste. Ou seja, há pertinência entre a questão de fundo debatida nestes autos e as atribuições institucionais dos Requerentes, que representam os servidores deste Estado, fato que autoriza a admissão no processo como amicus curiae.
Assim, com fundamento no artigo 7o, § 2.o, da Lei 9868/99 c/c artigo 138, § 2o do CPC, defiro o pedido do SINDAL, SISMA/MT, SIMPAIG e SINPOL/MT para que possam intervir no feito na condição de amicus curiae e concedo-lhes poderes para juntar prova documental que entendem pertinentes, apresentar sustentação oral e opor embargos de declaração, limitados, claro, ao objeto da Ação que terá prosseguimento, qual seja: a inconstitucionalidade, ou não, da expressão “[...] em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio da Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, [...].”
Por fim, determino a intimação da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, preferencialmente na pessoa do seu Procurador-Geral ou do Governador do Estado, para que, nos termos do art. 125, § 2.o, da Carta Estadual, e art. 173 do RI/TJMT, exare a devida manifestação quanto ao tema que terá prosseguimento e análise pelo Colegiado, haja vista que antes de se manifestar, foi realizada a audiência de conciliação.
Dê-se ciência a todos os envolvidos.
Cumpra-se.
Após, conclusos.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora